Tribunal: TJDFT
Processo: 0749912-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA - COVID-19. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória e foi devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, mesmo assim cometeu 33 violações em curto período de tempo, não declinando justificativa plausível para tanto.

2. O artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição à prisão, como ocorreu no caso dos autos, uma vez que foi noticiado o descumprimento reiterado das medidas do monitoramento eletrônico.

3. Quando o paciente foi colocado em liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, ele assinou o termo de compromisso que listava todas as obrigações e manifestou concordância com as regras para o recebimento do termo de monitoramento da CIME, não podendo, agora, se beneficiar do descumprimento para o qual deu causa, tampouco alegar ignorância.

4. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF.

5. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra” (Acórdão 1261083, 07007809220208079000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020).

6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.